Tribunal: TJSP
Processo: 0016204-48.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11960/09, estabelecendo a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo

Ementa:

REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11960/09, estabelecendo a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA, para estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção monetária pelo IPCA-E.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016204-48.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ROSEMAR FALASCHI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016204-48.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No 18220 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 0016204-48.2009.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ROSEMAR FALASCHI e outros.
AM
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da
Lei Federal no 11960/09, estabelecendo a correção monetária
pelo
INPC
e
juros
de
mora
de
1%
ao
mês.
Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das
ADINs 4357 e 4425 Decisão, contudo, não alcançou os juros
de mora Adequação de rigor. Correção monetária Adoção
do IPCA-E equânime e recomendável Índice reconhecido
pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de
captar o fenômeno inflacionário. Tema 810 do STF e Tema
905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA, para estabelecer que os
juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção
monetária pelo IPCA-E.
Desprovidos os recursos oficial e da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, com afastamento da Lei Federal no
11.960/2009, na espécie (fls. 85/90 e 105/111), foram interpostos recurso
extraordinário (fls. 123/133) e recurso especial (fls. 114/120).
Recursos contrariados (fls. 136/142 e 144/149).
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que, considerando
o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe
02/03/2018 e do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20/11/2017,
determinou a devolução à Turma Julgadora, para a reapreciação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016204-48.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/6
questão, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC (fls. 157/161).
É o relatório.
Nos termos da decisão monocrática de fls. 85/90
e 105/111, manteve-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios
de 1% ao mês, com aplicação da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo sob o fundamento da inconstitucionalidade da Lei
Federal no 11.960/2009 declarada pelo STF, no julgamento das ADINs no
4357 e 4425.
A inconstitucionalidade declarada pelo STF,
contudo, não alcançou os juros de mora e, assim, estes devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no
11.960/2009.
No tocante à correção monetária, registre-se que
esta relatora há tempos já vem observando a inconstitucionalidade parcial
do art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009, declarada pelo STF, no
julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com os
efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “a correção monetária
[...] deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a
inflação acumulada do período” (g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min.
Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013), o que restou confirmado pelo
Tribunal Pleno do STF no sentido da inconstitucionalidade da TR como
índice de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016204-48.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/6
Pública, ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Ressalte-se que o julgamento do Tema 810 do
STF já foi concluído em 03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de todos
os embargos de declaração e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Nesse sentido, ainda, os termos do quanto
decidido pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG,
Tema no 905, do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica prefixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (REsp
1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016204-48.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/6
Na mesma linha, o Min. Luiz Fux, no corpo do
voto condutor do julgamento do RE 870947/SE, bem ressaltou que não se
trata de definição judicial de índice de correção monetária, mas de
idoneidade do critério fixado pelo legislador para atingir o fim a que se
destina. Contudo, consignou, ao final, “A fim de evitar qualquer lacuna
sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade
com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a
Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela
aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide”.
Mister consignar, ainda, o voto do Min. Ricardo
Lewandowski acompanhando integralmente o do Ministro Relator,
sobretudo para a fixação do IPCA-E como índice de correção monetária a
todas as condenações impostas à Fazenda Pública.
Por outro lado, e mais importante, o direito da
parte que aguarda há anos uma solução definitiva sobre o direito violado
cujo ressarcimento resta obstado pela indefinição de meros critérios de
atualização, em verdadeira eternização do litígio.
Assim, em reverência ao princípio da segurança e
certeza das relações jurídicas, bem como a ordem e a paz social e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016204-48.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/6
considerando que o feito está em fase conhecimento, entendo equânime e
recomendável a adoção do IPCA-E, no caso, índice reconhecido como
legítimo pelo STJ e STF e atualmente capaz de captar o fenômeno
inflacionário.
Dessa forma, a revisão deve ser acolhida para
estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção
monetária pelo IPCA-E.
Ante o exposto, acolhem-se a revisão, nos
termos do parágrafo acima.
ISABEL COGAN
Relatora